Tribunal: CARF
Processo: 10840.903092/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903092/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.644 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
C M L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o despacho decisório
todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
defesa e onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida teve
como fundamento fático a verificação dos valores objeto de outras declarações de
compensação do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
CRÉDITO INTEGRALMENTE COMPENSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, quando o recolhimento alegado
como origem do crédito já foi integralmente compensado em outras DCOMPs

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10840.900756/2013-45, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903092/2013-76
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903092/2013-76

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.640, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido eletronicamente referente ao PER/DCOMP transmitido com o objetivo de
compensar o(s) débito(s) nele discriminado(s) com crédito de IRPJ, (Lucro Presumido),
decorrente de recolhimento com Darf.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada não foi homologada.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando,
resumidamente, o seguinte:
a) O despacho decisório é nulo, por ausência de motivação, uma vez que não
contém esclarecimentos quanto a suposta indisponibilidade do pagamento,
bem como pelo fato da empresa não ter sido intimada a esclarecer os motivos
a levaram a postular a restituição considerada indevida;
b) Diante da ausência de motivação a única conclusão que resta é a de que se
trata de encontro de contas realizado pelo sistema da Receita Federal entre o
débito recolhido e o crédito declarado em DCTF;
c) Trata-se de subterfúgio utilizado pela administração pública para cumprir os
prazos estabelecidos em lei e não se ver obrigada a homologar tacitamente
uma compensação por inércia e ineficiência.
d) O crédito postulado é legítimo, pois pretende-se a restituição do que foi pago
sobre base de cálculo indevidamente ampliada. Na base de cálculo foram
incluídas não só receitas decorrente de seu faturamento, ou seja, de suas
vendas, mas também as demais receitas que não a deveriam compor.
e) O pedido formulado tem como base declaração de inconstitucionalidade. Para
tanto, utilizou-se de algumas teses tributárias já julgadas pelo STF de forma
favorável aos contribuintes, a exemplo da ampliação da base de cálculo por
alterar o conceito de faturamento, a exclusão da base de cálculo de
determinadas despesas, etc.
A autoridade julgadora de primeira instância administrativa (DRJ) apreciou a
matéria e decidiu por negar provimento à manifestação de inconformidade.
Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, no qual reitera as
alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.
É o relatório

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903092/2013-76

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.640, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo
pelo qual, dele conheço.
1) PRELIMINARES
1.1)
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.

Alega a Recorrente que o fato das informações terem sido por ela
prestadas, em declarações fiscais, não pode ser entendida como
fundamento do v. acórdão recorrido, sem conste, no despacho decisório o
por que desta indisponibilidade. Sendo assim, tanto o despacho decisório
quanto a decisão recorrida são nulos por ausência de motivação
Como se pode verificar, o inconformismo da Recorrente se centra na
maneira como foi fundamentado o Despacho Decisório, que foi
considerada adequada pela decisão de primeira instância. Na visão da
Recorrente, o caráter vinculado do ato administrativo relativo ao
despacho decisório exigiria uma motivação diferente daquela exposta no
quadro "FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL"
Incorretas as alegações da Recorrente. Isso porque, como bem observado
pela decisão recorrida:
O despacho não deixa dúvida quanto à sua motivação: o fundamento de fato para
a não homologação é a inexistência do crédito utilizado na compensação; o
fundamento legal é, entre outros, o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996. O caput do
referido artigo diz que o sujeito passivo que apurar crédito passível de restituição
ou de ressarcimento poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios. Isso
significa que, se o sujeito passivo não apurar crédito passível de restituição ou
ressarcimento, não poderá fazer compensação.
Portanto, a inexistência do crédito utilizado no PER/DCOMP é fundamento de
fato legítimo e suficiente para a não homologação. O despacho decisório
explicita de maneira fundamentada, como se concluiu pela inexistência do
crédito utilizado. Lá consta que o Darf apresentado como origem do crédito foi
utilizado para pagamento de tributo declarado. Entre as informações nele
apresentadas, estão o valor original do débito declarado, seu período de apuração
e o código do tributo.
Não há que se falar, portanto, em cerceamento do direito de defesa. A
contribuinte defendeu-se de forma coerente, ao fazer alusões a situações
hipotéticas que poderiam dar origem ao direito creditório, como a
inclusão indevida de valores na base de cálculo e erro de fato na apuração
do imposto. Tais alegações demonstram que teve conhecimento dos fatos
e do direito pertinentes ao processo.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903092/2013-76

O exame das declarações (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF original) prestadas pela própria interessada à
Administração Tributária revela que o valor total do crédito utilizado na
compensação declarada não existia, visto que já havia sido aproveitado
para liquidar, por meio de pagamento, débito distinto anteriormente
declarado pelo Contribuinte. Sendo assim, não havia saldo disponível
para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação, o
que justificou a não homologação do valor que estava destinado a
pagamento de tributo anteriormente confessado, conforme consta do
Despacho Decisório.
É de se destacar que a DCTF, a teor do que dispõe o Decreto-Lei n.o
2.124/84, em seu artigo 5o, parágrafo 1o, constitui instrumento de
confissão de dívida e que eventual retificação dos valores antes nela
informados deve ter por fundamento os dados da escrituração contábil da
empresa, o que não restou demonstrado nos autos.
Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias
declarações e documentos produzidos pela contribuinte. Estes são,
portanto, a prova e o motivo do ato administrativo.
A jurisprudência deste conselho reconhece a legitimidade da
fundamentação utilizada nos despachos decisórios eletrônico, conforme
se constata pelas decisões abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2003
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se acolher a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos
procedimentos relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas
formalidades essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como
verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado
o exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de
inconformidade.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins
de compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado
pelo próprio interessado. (Acórdão no 3002-000.767, sessão 13/06/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/10/2012
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Estando demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o despacho
decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por
autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório
e a ampla defesa e onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes
ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903092/2013-76

Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida
teve como fundamento fático a verificação dos valores objeto de outras
declarações de compensação do próprio sujeito passivo, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
CRÉDITO INTEGRALMENTE COMPENSADO. Correto o despacho decisório
que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte por inexistência
de direito creditório, quando o recolhimento alegado como origem do crédito já
foi integralmente compensado em outras DCOMPs. (Acórdão no 2301-006.196,
sessão 05/06/2019)
Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido qualquer
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do
devido processo legal, visto que ele foi plenamente observado pela
Autoridade que o proferiu e exercitado pela Interessada, por meio da
manifestação apresentada. Ademais, todos os elementos próprios devidos
ao processo foram respeitados, em estreita obediência aos ditames da Lei
no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto n° 70.235/1972 (regra
específica), não se observando, ainda, qualquer das situações de nulidade
enumeradas no art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade.

1.2)
NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS
Alega ainda a Recorrente que o despacho decisório seria nulo, uma vez a
administração pública deveria intimar o interessado para fazer os
esclarecimentos necessários e comprovar o alegado, sempre que lhe
restar dúvidas.
Incorreta a premissa utilizada pelo recorrente. Isso porque os princípios
do contraditório e ampla defesa se aplicam a partir do momento que
existe lide, vale dizer, lançamento, ou, no caso dos autos, despacho
decisório, que indeferiu a compensação. Como corretamente exposto na
decisão recorrida:
No caso, não se trata de processo de exigência de crédito tributário, mas de não
homologação de compensação. Outras normas facultaram a apresentação de
reclamação contra atos administrativos distintos do lançamento e imputaram a
competência de seu julgamento, em 1a instância, também às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento. Diz o § 9o do art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de
dezembro de 1996, que é facultado ao sujeito passivo, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. De acordo com o
§ 11 do mesmo artigo 74, a manifestação de inconformidade de que trata o § 9o
segue o Decreto n.o 70.235, de 1972.
No processo de não-homologação de compensação não há auto de infração nem
lançamento. O despacho contestado formaliza ato de não homologação da
compensação. Ele não é, portanto, uma decisão de primeira instância, mas ato
contra o qual se instaura o litígio. O tratamento que o Decreto determina para o
auto de infração deve ser dado ao despacho decisório contestado (ato de não-
homologação da compensação); o tratamento determinado para a impugnação
deve ser dado à manifestação de inconformidade. Assim sendo, o litígio só se
instaura com a apresentação da manifestação de inconformidade. Antes da
ciência do despacho decisório, não há falar em contraditório, muito menos em
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903092/2013-76

oportunidade para o sujeito passivo se manifestar contra a motivação da não-
homologação da compensação.
Portanto, é despropositada a alegação de falta de oportunidade para defesa. A
oportunidade foi dada pelo despacho decisório, no qual o sujeito passivo é
alertado para o direito ao contraditório que lhe assiste. Tal direito foi exercido
com a apresentação de manifestação de inconformidade. A análise que aqui se
faz da manifestação de inconformidade comprova que o direito de defesa e o
devido processo legal estão sendo respeitados.

Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório em relação
aos procedimentos fiscalizatórios, uma vez estes possuem natureza
inquisitorial. Como esclarece JAMES MARINS:
Na etapa fiscalizatória, não há porém, processo, exceto quando já se chegou à
etapa litigiosa, após o ato de lançamento ou de imposição de penalidades e sua
respectiva impugnação. Nesse caso, por já estar configurada a litigiosidade
diante da pretensão estatal (tributária ou sancionatória) poderá haver fiscalização
com o objetivo de carrear provas ao Processo Administrativo. A fiscalização
levada a efeito como etapa preparatória do ato de lançamento tem caráter
meramente procedimental. Disso decorre que as discussões que trazem à etapa
anterior ao lançamento questões concernentes a elementos tipicamente
processuais, em especial as garantias do due process of law, confundem
momentos logicamente distintos. Primeiramente, não há processo, há
procedimento que atende a interesses da Administração. O escopo de tal
procedimento é justamente fundamentar um ato de lançamento e, em certos
casos, instruir um eventual processo futuro.
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, que
separa o procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do
processo, que vincula, além dos Estado, o contribuinte.” (grifamos)
A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa pela ementa
abaixo transcrita:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
IRREGULARIDADE
NA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
REVISÃO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base na prova dos
autos, que "o procedimento administrativo tributário, antes da consumação
do lançamento fiscal, é eminentemente inquisitório, já que o contribuinte
deve apenas suportar os poderes de investigação do fisco e colaborar com a
prestação de informações e documentos, justamente para que a verdade material
seja alcançada. Após a notificação do contribuinte acerca do lançamento, abre-se
a possibilidade de contraditório e de ampla defesa, o que de fato foi oportunizado
à empresa embargante. Conquanto esse momento seja próprio para que o
contribuinte apresente as provas e os documentos hábeis a refutar os vícios e as
falhas na contabilidade que ensejaram o arbitramento, a empresa, na via
administrativa, não cumpriu com o seu ônus a contento. Tentou suprir a falha na
via judicial, juntando a este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não é
possível, pelo simples exame desses elementos de prova, constatar que a
desconsideração da contabilidade da empresa resulta da simples escrituração
errônea de alguns fatos contábeis" (fl. 627, e-STJ).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903092/2013-76

2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo
teor da Súmula 7⁄STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No
1.445.477 – S, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJ 24/06/2014)

Improcedentes, portanto, as alegações de nulidade do lançamento por
ofensa ao princípio do contraditório.
2) MÉRITO
Quanto ao mérito, alega a Recorrente que o crédito pretendido teve a
seguinte origem:
“A Impugnante, ao calcular o quantum debeatur do IRPJ , utilizou-se de base de
cálculo com valores que indevidamente a integravam, ou seja, de base de cálculo
ampliada.
Incluiu nesta base de cálculo, não só a receita decorrente de seu faturamento, ou
seja, de suas vendas, mas sim as demais receitas que não devem compô-la.
Para tanto, utilizou-se de algumas teses tributárias já julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal de forma favorável aos contribuintes, a exemplo a ampliação da
base de cálculo por alterar o conceito de faturamento, a exclusão da base de
cálculo de determinadas despesas, etc.
Por esta razão é que se postulou a restituição/compensação do valor que pagou a
maior desta exação.
Independente do entendimento da autoridade administrativa quanto à tese aqui
apresentada, que pode ser contrário ou não, o fato é que esta questão não foi
objeto de análise.
Em primeiro lugar, é importante destacar que tanto às autoridades
administrativa quanto ao CARF é vedada a declaração de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Isso fica claro pelo
disposto na súmula CARF no 2 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2 – O CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
As únicas exceções a esta regra são aquelas previstas no art. 62- A do
RICARF, quais sejam, as leis já declaradas inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ou controle
concentrado de constitucionalidade. No entanto, a discussão sobre a
indevida ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS pela Lei no
9.718/98 foi proferida pelo STF no julgamento do RE 346.084/PR, o qual
não foi submetido à sistemática da repercussão geral.
3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

Conclusão

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.644 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903092/2013-76

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital